Tribunal: CARF
Processo: 15504.019982/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019982/2008-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2023
Embargante
COMPANHIA SIDERURGICA PITANGUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
CONTRADIÇÃO
ENTRE
VOTO
E
DISPOSITIVO
ANALÍTICO.
CORREÇÃO
Constatada contradição entre a conclusão do voto e seu dispositivo analítico,
deve ser promovida sua correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.696, de 04 de outubro de
2022, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, reeditando o teor parte final do voto,
nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração propostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2201-009.696, de 04 de outubro de 2022, fl. 457 a 465, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, com fundamento nos arts. 65 e 66
do Anexo II do Regulamento Interno do CARF.
A embargante afirma houve contradição entre a parte dispositiva e a conclusão do
voto, já que esta caminhou pela negativa de provimento enquanto aquela indicou o provimento
parcial do recurso voluntário.
Ademais, apontou o embargante erro material na parte final do voto, que indicou
nome de contribuinte diverso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019982/2008-75
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019982/2008-75

Em sede de despacho de admissibilidade dos Embargos, fl. 484 a 486, constatou-
se a existência efetiva das máculas apontadas pelo embargante. Assim, os Embargos foram
admitidos e, em momento posterior, distribuído a este Relator para análise.
E o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Inicialmente, expresso minha concordância com os pressupostos de
admissibilidade contidos no despacho de fl. 484 a 486.
DA CONTRADIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO DO VOTO E SUA PARTE
DISPOSITIVA
DO ERRO MATERIAL
Segue manifestação deste Relator quando da conclusão do seu voto (fl. 465):
(...)
Portanto, no caso em apreço, impõe-se determinar a aplicação da retroatividade benigna
a partir da comparação da multa lançada com a multa prevista no art. 32-A da lei
8.212/91, inserido pela Lei 11.941/09.
Por tudo que foi acima exposto, dou provimento parcial ao recurso do Frigorífico
Ouroeste Ltda para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da
comparação da multa lançada no presente processo com a multa prevista no art. 32-A da
lei 8.212/91, inserido pela Lei 11.941/09.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso
voluntário. Grifou-se.
O dispositivo analítico do Acórdão restou assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna a
partir da comparação da multa lançada no presente processo com a multa prevista no
art. 32-A da lei 8.212/91, inserido pela Lei 11.941/09.
Portanto, nestes excertos da Decisão embargada estão as máculas identificadas.
A primeira por ter a Decisão apontado, em conclusão, a negativa de provimento,
quando, no parágrafo imediatamente anterior, foi indicado o provimento parcial, em razão do
acolhimento do pleito de aplicação retroativa da penalidade mais benéfica, com a ressalva que tal
provimento parcial foi corretamente inserido no dispositivo analítico do Acórdão.
A segunda mácula foi pela citação a contribuinte que não faz parte da presente
lide administrativa, sendo certo que tal mácula decorre de aproveitamento de texto utilizado em
processo diverso sem a promoção do necessário ajuste.
Assim, tem razão o embargante, devendo a parte final do voto ser reeditada nos
seguintes termos:
(...)
Por tudo que foi acima exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação da multa
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019982/2008-75

lançada no presente processo com a multa prevista no art. 32-A da lei 8.212/91, inserido
pela Lei 11.941/09.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da
comparação da multa lançada no presente processo com a multa prevista no art. 32-A da
lei 8.212/91, inserido pela Lei 11.941/09.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.696, de 04 de
outubro de 2022, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, reeditando o teor parte
final do voto nos termos acima expressos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 490
DF CARF MF
Original